Tribunal: TJDFT
Processo: 0710070-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CONSUMIDOR. INTERNET E TV POR ASSINATURA. COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
3. O autor narrou que celebrou contrato com a ré para o provimento de serviços de internet de 200 megas e 2 pontos de tv por assinatura pelo valor mensal de R$ 85,00. Relatou que a recorrida instalou somente um ponto de tv, razão pela qual telefonou diversas vezes para central de atendimento a fim de resolver o problema. Informou que, em uma das ligações, negociou a alteração do contrato para que a ré fornecesse internet de 120 megas e 2 pontos de tv pelo valor mensal de R$ 124,90. Entretanto, a requerida emitiu as faturas mensais em valores superiores ao acordado e que foram pagas pelo autor. Postulou que a ré fosse compelida a cumprir o contrato, nos exatos termos pactuado, a condenação em restituir em dobro as quantias cobradas e pagas em excesso (R$ 1.296,00) e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (ID 34920704). A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a recorrida a restituir ao autor a quantia de R$ 776,16, já incluída a dobra (ID 34920742). O recorrente postula a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (ID 34920753).
4. Entende-se que a devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatóriasuigeneris, com valor pré-fixado e, uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão além da cobrança indevida com pagamento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente.
5. Na hipótese em análise, o recorrente não demonstrou outros desdobramentos além das cobranças de valores superiores ao negociado pelas partes. De fato, apesar de o autor alegar que demandou tempo excessivo na tentativa de resolução dos problemas junto à ré, juntou somente um áudio em que negocia a alteração do contrato com a ré (ID 34920708). Assim, não há comprovação de perda de tempo útil, de lesão à imagem ou à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer outro direito da personalidade do autor suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais. Desse modo, inviável pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais ehonoráriosadvocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte emhonoráriosirrisórios. Diante do pedido degratuidade, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.